Tribunal: TJDFT
Processo: 0733121-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE IRREGULAR DE ARMA E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA AFASTADA. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), já tendo sido impetrado anterior habeas corpus cuja ordem foi denegada.
2. Inexiste excesso de prazo se o processo teve andamento normal, a instrução foi encerrada, houve pedido de juntada de folha penal e de laudos, além de recambiamento, o qual foi apreciado pelo Juízo, estando os autos conclusos para a prolação de sentença há menos de um mês, não havendo motivo para relativização da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
3. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão da prisão pelo Juízo de piso a cada 90 dias, e sua ausência não implica em revogação automática da prisão, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a qual deve ser mantida no presente caso, porquanto está sendo revisada e porque não se mostra desproporcional em razão as circunstâncias do crime.
4. Não há que se cogitar de ausência de contemporaneidade, porquanto o paciente foi preso em flagrante, a prisão foi convolada em preventiva e continuam presentes seus requisitos.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.